Tribunal: TJDFT
Processo: 0730599-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730599-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER AGRAVADO: RENIA KARINA CARVALHEDO VIDAL, JULIANO NEIVA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por RENIA KARINA CARVALHEDO VIDAL e JULIANO NEIVA REIS (autos n. 0709800-12.2023.8.07.0009), deferida em parte a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na interdição da academia do condomínio requerido, em razão de ruídos excessivos, até a promoção de solução para isolamento acústico. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos para deferimento da tutela nos termos estabelecidos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme informação técnica de ID. 163090304 apresentada pela autora, somente a pressão acústica do uso simultâneo de equipamentos e de uso de halteres ultrapassaria o valor de referência da NBR 10152, Tabela 3. Por sua vez, a Lei Distrital n.o 4.092/2008, artigo 7o, Tabelas I e II, estabelece limite sonoro de 55 e 45 db para o período diurno, e 45 e 40 para o período noturno, aferidos externa e internamente, respectivamente. O que se verifica dos resultados apresentados, por sua vez, especialmente quando aferido o Laeq (limite de pressão ponderado), é que o excesso aferido de ruído pelo uso de halteres e equipamentos simultâneos, embora expressivo e superior aos limites específicos legalmente previstos (embora por reduzida margem - entre 58,0 db e 60,2 db contra limite diruno de 55 db), não ultrapassa os valores máximos estabelecidos na lei de silêncio para justificar o deferimento da liminar nos termos enquanto requeridos. Contudo, considerando o considerável excesso de ruído comparado aos limites para o período noturno (45 db), o direito é verossímil para justificar a interrupção das atividades da academia neste período da jornada, compreendido como "período compreendido entre as vinte e duas horas e as sete horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as vinte e duas horas e as oito horas", nos termos do artigo 3o, inciso XV, da Lei Distrital n.o 4.092/2008. Desta forma, e considerando que a definição de período noturno legalmente prevista é bastante restritiva, e que a documentação apresentada indica a existência de ruído na área interna dos dormitórios da residência (ou seja, medido dentro do dormitório), e também que o núcleo familiar compreende crianças que, por razões de constituição biológica, necessitam de período ampliado de repouso, reputo proporcional o deferimento da liminar para interrupção das atividades na academia do condomínio no período compreendido entre 20h e 7h, nos dias úteis, e entre 20h e 8h nos sábados, domingos e feriados. Assim, há verossimilhança do direito apta a determinar a interrupção das atividades da academia no período indicado. No mais, há risco de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, apto a justificar a concessão parcial da tutela de urgência, por conta de eventuais danos à saúde e integridade dos autores e dos integrantes do seu núcleo familiar no funcionamento ampliado da academia sem suficiente isolamento acústico no período noturno. Assim, há de se acolher somente em parte o pedido inicial de tutela de urgência, sem prejuízo de reapreciação após instauração do contraditório, caso comprovada situação fática distinta da ora indiciariamente vislumbrada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar ao requerido que promova a interrupção das atividades na academia da área comum, e o seu uso individual ou coletivo pelos condomínios, no período compreendido entre 20h e 7h, nos dias úteis, e entre 20h e 8h, nos sábados, domingos e feriados, até comprovação da implementação de medidas de isolamento acústico pela parte requerida; fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (ID163285618, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “a limitação de uso da área comum sem que para tanto haja a efetiva comprovação de irregularidade em seu uso não pode ocorrer, devendo, portanto, ser respeitado o aprovado pelos moradores quando da edição de suas normas internas” (ID49378576 – p.6). Sustenta que “As normas aprovadas para utilização da academia, notadamente a questão do horário devem ser obedecida por todos, visto que nenhum direito dos agravados está de fato sendo violado. O meio adequado e democrático para se discutir a mudança de horário da academia dentro do condomínio é através de uma assembleia de condôminos, com o fito de alterar decisão ulterior” (ID49378576 – p.7). Ao final, requer: “1) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, por ser tempestivo e por cumprir com o que determina o 1.015, II do CPC; 2) Seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 995, parágrafo único, ante o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; 3) O provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão de ID 163285618 para que mantenha em funcionamento a academia em horário aprovado pelos moradores em assembleia, até que haja o amplo contraditório e se comprove que de fato há perturbação do sossego, consoante entendimento jurisprudencial recente desta Corte; ou b) caso não seja essa a interpretação desta colenda turma, que o horário de funcionamento da academia seja das 07h às 22h em dias úteis e de 08h as 22h aos domingos e feriados, obedecendo-se, assim, ao que preceitua a Lei Distrital no 4.092/08” (ID49378576 – p.9/10). Preparo recolhido em dobro (ID49378583). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida em parte a tutela de urgência para determinar ao agravante “promova a interrupção das atividades na academia da área comum, e o seu uso individual ou coletivo pelos condomínios, no período compreendido entre 20h e 7h, nos dias úteis, e entre 20h e 8h, nos sábados, domingos e feriados, até comprovação da implementação de medidas de isolamento acústico pela parte requerida” (ID163285618, origem). O agravante intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, apontando, em suma, que deve prevalecer o horário de funcinamento da academia definido pela Assembleia do Condomínio. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Como mencionado, concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração de dois requisitos cumulativos. Em outras palavras, não basta pedir concessão de efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido de satisfação dos requisitos respectivos. Nas razões recursais, o agravante nada mencionou sobre eventual perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não se evidencia a probabilidade do direito do agravante. Dispõe o art. 1.277 do Código Civil: “o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Em harmonia com mencionado dispositivo legal, a Lei Distrital 4.092/2008, que regulamenta o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, estabelece, em seu art. 2o, que “é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei”. A norma distrital ainda prevê limites diferentes para o período do dia — entre 7h (sete horas) e 22h (vinte e duas horas) —, e para o período da noite e domingos e feriados — entre 22h (vinte duas horas) e 8h (oito horas). E no seu anexo I, estabelece que o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos de área estritamente residencial urbana é de 40 dB (quarenta decibéis) e de 35 dB (trinta e cinco decibéis) nos períodos diurno e noturno, respectivamente. De fato, sem prova suficiente da alegada irregularidade da utilização da academia, produzida em contraditório, não se pode limitar excessivamente o uso da área comum, sob pena de esvaziamento da regra de funcionamento definida pelo Condomínio. No entanto, à vista do que se tem, não se pode definir excesso na decisão agravada quanto à limitação do uso da área comum: a tutela de urgencia foi parcialmente deferida somente para interromper as atividades da academia no período noturno até a comprovação da implementação de medidas de isolamento acústico. Não restou limitado o uso no período diurno, bem definida ainda a necessidade da instrução probatória para definir a real extensão dos ruídos decorrentes do uso da academia. “No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos para deferimento da tutela nos termos estabelecidos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme informação técnica de ID. 163090304 apresentada pela autora, somente a pressão acústica do uso simultâneo de equipamentos e de uso de halteres ultrapassaria o valor de referência da NBR 10152, Tabela 3. Por sua vez, a Lei Distrital n.o 4.092/2008, artigo 7o, Tabelas I e II, estabelece limite sonoro de 55 e 45 db para o período diurno, e 45 e 40 para o período noturno, aferidos externa e internamente, respectivamente. O que se verifica dos resultados apresentados, por sua vez, especialmente quando aferido o Laeq (limite de pressão ponderado), é que o excesso aferido de ruído pelo uso de halteres e equipamentos simultâneos, embora expressivo e superior aos limites específicos legalmente previstos (embora por reduzida margem - entre 58,0 db e 60,2 db contra limite diruno de 55 db), não ultrapassa os valores máximos estabelecidos na lei de silêncio para justificar o deferimento da liminar nos termos enquanto requeridos. Contudo, considerando o considerável excesso de ruído comparado aos limites para o período noturno (45 db), o direito é verossímil para justificar a interrupção das atividades da academia neste período da jornada, compreendido como "período compreendido entre as vinte e duas horas e as sete horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as vinte e duas horas e as oito horas", nos termos do artigo 3o, inciso XV, da Lei Distrital n.o 4.092/2008. Desta forma, e considerando que a definição de período noturno legalmente prevista é bastante restritiva, e que a documentação apresentada indica a existência de ruído na área interna dos dormitórios da residência (ou seja, medido dentro do dormitório), e também que o núcleo familiar compreende crianças que, por razões de constituição biológica, necessitam de período ampliado de repouso, reputo proporcional o deferimento da liminar para interrupção das atividades na academia do condomínio no período compreendido entre 20h e 7h, nos dias úteis, e entre 20h e 8h nos sábados, domingos e feriados. Assim, há verossimilhança do direito apta a determinar a interrupção das atividades da academia no período indicado. No mais, há risco de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, apto a justificar a concessão parcial da tutela de urgência, por conta de eventuais danos à saúde e integridade dos autores e dos integrantes do seu núcleo familiar no funcionamento ampliado da academia sem suficiente isolamento acústico no período noturno. Assim, há de se acolher somente em parte o pedido inicial de tutela de urgência, sem prejuízo de reapreciação após instauração do contraditório, caso comprovada situação fática distinta da ora indiciariamente vislumbrada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar ao requerido que promova a interrupção das atividades na academia da área comum, e o seu uso individual ou coletivo pelos condomínios, no período compreendido entre 20h e 7h, nos dias úteis, e entre 20h e 8h, nos sábados, domingos e feriados, até comprovação da implementação de medidas de isolamento acústico pela parte requerida; fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (ID163285618, origem). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora